Tribunal: TJDFT
Processo: 0721926-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Execução penal militar. Prisão domiciliar humanitária. Doença grave. Regime aberto. Agravo provido.
I – Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se ao apenado é cabível a prisão domiciliar humanitária para tratamento da sua saúde.
III - Razões de decidir
3. Na execução penal admite-se o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outras hipóteses taxativas, de condenado acometido de doença grave (LEP, art. 117).
4. Ao apenado - condenado por crime sem violência ou grave ameaça, à pena de detenção, em regime aberto -, acometido de lombociatalgia crônica, que, após o início do recolhimento noturno na unidade militar, apresentou piora no quadro de saúde, com afastamentos recorrentes de suas atividades laborativas, mesmo com medicação e fisioterapia, justifica seja-lhe concedida prisão domiciliar.
IV - Dispositivo
5. Agravo provido.
______
Dispositivo relevante citado: LEP, art. 117.